Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-80.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-80.2020.8.14.0096

APELANTE: SUZETE SILVA MACHADO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DO DEPÓSITO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– NECESSIDADE DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato e demais documentos que demonstram a sua regularidade (ID Nº. 8155375), inclusive, com a juntada do comprovante do depósito do valor contratado (ID Nº. 8155373), e ainda, de cópia dos documentos pessoais da autora, os mesmos por ela juntados, em sede de petição inicial, restando, comprovado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

2
-Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3
-Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4
-Desta feita, restou devidamente comprovado que o autor firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5
-Recurso conhecido e provido
, para reformar integralmente a sentença ora vergastada,
julgando improcedente a demanda. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)
e ora apelada SUZETE SILVA MACHADO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº. 7242827), condenando o banco réu a restituição em dobro dos valores descontados, devidamente atualizado, bem como como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também devidamente atualizado, condenando ainda o requerido ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do autor, tendo como ora apelada
SUZETE SILVA MACHADO
(ID Nº. 8155380)
.

Inconformado,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 8155391), aduzindo que o objeto da demanda fora devidamente contratado em nome da apelada, que por sua vez autorizou os descontos em seu benefício.

Aduz que o Juízo além de ter incorrido em error in procedendo, cerceou seu direito de defesa, ao julgar antecipadamente o mérito, na medida em que não considerou as provas juntadas aos autos e não procedeu à realização de perícia e depoimentos que elucidariam a controvérsia.

Sustenta ainda que todos os documentos pessoais da parte foram apresentados ao correspondente bancário, salientando que a cédula de crédito bancário foi devidamente assinado e há comprovante de transferência do auxílio financeiro em conta de titularidade do autor.

Ressalta o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da devolução em dobro dos valores descontados.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, para julgar a demanda improcedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 8155396).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8585745)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Convém esclarecer que a matéria preliminar se confunde com o próprio mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de contrato de empréstimo ou similar.
Já a instituição financeira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato e demais documentos que demonstram a sua regularidade (ID Nº. 8155375), inclusive, com a juntada do comprovante do depósito do valor contratado (ID Nº. 8155373), e ainda, de cópia dos documentos pessoais da autora, os mesmos por ela juntados, em sede de petição inicial, restando, comprovado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a senten
ç
a ora vergastada,
julgando improcedente a demanda. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 14/09/2022